Tribunal: TJSP
Processo: 2355398-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A agravante alega necessidade de concessão da tutela de urgência devido ao perigo de dano e à probabilidade do direito, pois a falta de tratamento adequado pode agravar

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A agravante alega necessidade de concessão da tutela de urgência devido ao perigo de dano e à probabilidade do direito, pois a falta de tratamento adequado pode agravar o quadro clínico.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, e se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva.

III. Razões de Decidir. O perigo de dano foi demonstrado por documentos médicos que indicam a necessidade de tratamento com FERINJECT por via endovenosa devido à anemia ferroptiva crônica. A probabilidade do direito foi evidenciada pela eficácia do tratamento, conforme evidências científicas, e pela possibilidade de mitigação da taxatividade do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98.

IV. Dispositivo e Tese. Dá-se provimento ao recurso.Tese de julgamento: 1. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela de urgência. 2. A negativa de cobertura com base no ambiente de aplicação do medicamento é abusiva.